Tribunal: TJDFT
Processo: 0004742-94.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. SISTEMA DA PERPETUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a configuração dos antecedentes penais, é possível utilizar condenação anterior, ainda que transcorrido o período de cinco anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ou seja, ao contrário do que ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (artigo 64, I, Código Penal), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.